Tribunal: TJDFT
Processo: 0004166-77.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0004166-77.2017.8.07.0012 AGRAVANTE: PAULO FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria para que atendam, se possível, o pedido formulado por PAULO FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA (ID 18324653) de inclusão em pauta para julgamento presencial do agravo interno por ele interposto (ID 16276411), nos termos regulamentados pela Portaria Conjunta 52, de 8/5/2020, deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019